Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. LAUDO PERICIAL. REIJEIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do CPP, art. 231, é admissível a juntada de documentos em qualquer fase processual, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, e ausente má-fé. O art. 563 do mesmo diploma estabelece que a nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo.
2. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que apresentado após as alegações finais, é disponibilizado às partes para manifestação, preservando-se o direito ao contraditório.
3. O Juiz pode determinar diligências para esclarecer dúvidas, conforme o CPP, art. 156, II, sem violar o sistema acusatório, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas, sendo corroborada por laudo médico que descreve lesões compatíveis com a narrativa.
5. As provas são coerentes e harmônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o), bem como o descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), justificando a condenação.
6. A confissão do réu não é reconhecida como espontânea, pois ele não admite integralmente a prática do crime, alegando consentimento da vítima e tentando justificar sua conduta, o que afasta a aplicação da atenuante prevista no CP, art. 65, III, “d”.
7. Recurso conhecido e não provido.